Tribunal: TJDFT
Processo: 0002718-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0002718-79.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Devidamente intimado (ID n.o 24453282), o réu manifestou-se pela necessidade da Assistência Judiciária Gratuita. Dessa forma, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2021 15:05:28. ROBSON BARBOSA Desembargador